Tribunal: STF
Processo: STP 1037
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Administrativo. Suspensão de tutela provisória. Funcionamento do Conselho Municipal de Pesca e repasse de recursos ao Fundo Municipal de Pesca. Incompetência do STF.  Negativa de seguimento.



I.  Caso em exame



1.  Pedido de suspensão de tutela provisória que tem por objeto decisão que determinou ao ente público requerente que coloque em funcionamento o Conselho Municipal de Pesca e apresente planilha dos créditos devidos ao Fundo Municipal de Pesca desde a sua criação.



II.  Questão em discussão



2. Discute-se a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar a medida de contracautela.



III.  Razões de decidir



3. O pedido de suspensão deve ser dirigido ao presidente do tribunal ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso.



4. Incompetência do Supremo Tribunal Federal para conhecer de recurso extraordinário contra a decisão impugnada, em razão da necessidade de análise da legislação infraconstitucional pertinente e do reexame do conjunto fático-probatório. Incidência das Súmulas nº 279/STF e nº 280/STF.



IV. Dispositivo



5.  Pedido a que se nega seguimento.



__________



Dispositivos citados: Lei nº 8.437/1992, art. 4º.



    1. Trata-se de pedido de suspensão de tutela provisória formulado pelo Município de Armação dos Búzios, que tem por objeto decisão que determinou ao ente público que coloque em funcionamento o Conselho Municipal de Pesca e apresente planilha dos créditos devidos ao Fundo Municipal de Pesca desde a sua criação.



    2. Na origem, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro ajuizou ação civil pública na qual pede que o Município coloque em funcionamento o Conselho Municipal de Pesca e recomponha integralmente o Fundo Municipal de Pesca. O pedido liminar foi indeferido pelo juízo de primeira instância. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro deu parcial provimento a agravo de instrumento interposto contra essa decisão, nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MUNICÍPIO DE ARMAÇÃO DE BÚZIOS. CONSELHO MUNICIPAL DE PESCA. TUTELA PROVISÓRIA. REQUISITOS PRESENTES. Recurso em face de decisão que não concedeu tutela provisória liminar em ação civil pública. Pretensão consistente em obrigar o Município a colocar em funcionamento o Conselho Municipal de Pesca e apresentar planilha de créditos devidos ao Fundo Municipal de Pesca desde a criação deste. Conselho instituído por lei de 2005. Município que desde 2020 está ciente e de acordo com os problemas de funcionamento da referida instância. Ente público que chegou, inclusive, a se comprometer em diligenciar para a solução dos problemas. Possibilidade excepcional de atuação do Judiciário, porquanto não se trata de intervenção indevida na discricionariedade do Executivo, mas de garantia do cumprimento da lei. Precedente do STJ. Verificada a verossimilhança do direito. Conselho Municipal que, quando de seu funcionamento, foi reconhecidamente relevante na concretização da atuação da Administração Pública quanto à matéria. Risco na demora da prestação jurisdicional evidenciado. Parecer favorável da Procuradoria de Justiça. Necessário, entretanto, aumentar os prazos para cumprimento dos pedidos e reduzir as multas em caso de descumprimento, à luz da proporcionalidade e dos trâmites administrativos indispensáveis. RECURSO CONHECIDO AO QUAL DE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.



    3. O Município inicialmente ajuizou pedido de suspensão dessa decisão perante a Presidência do Superior Tribunal de Justiça. O pedido foi indeferido, nos seguintes termos:



    SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA. DECISÃO QUE DETERMINA INSTITUIÇÃO DE CONSELHO MUNICIPAL DE PESCA. GRAVE LESÃO À ORDEM ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA. SUCEDÂNEO RECURSAL. PEDIDO INDEFERIDO.



    4. No presente feito, ajuizado posteriormente perante esta Corte, o Município pretende suspender os efeitos da decisão em que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro deu parcial provimento ao agravo de instrumento. Sustenta que a manutenção dos efeitos desse ato causa grave lesão à economia pública, agravada pelo quadro de redução do recebimento de royalties advindos do petróleo.



    5. Alega que, ao indeferir a suspensão, o STJ incorreu em erro quanto à origem e ao destino da transferência de valores. Aponta que o STJ consignou que o Fundo Municipal de Pesca Artesanal possui saldo financeiro suficiente para cumprir a decisão, embora tais valores devam ser custeados pelo orçamento do Município. Reitera a tese de que o Fundo, na verdade, é o destinatário da quantia devida. Sustenta que o valor de R$ 900 mil corresponde a cerca de 10% da receita mensal dos royalties, de modo que o cumprimento da decisão prejudicaria o pagamento dos prestadores de serviço que possuem contratos vigentes.



    6. O Procurador-Geral da República se manifestou pelo não conhecimento do pedido, em parecer que recebeu a seguinte ementa:



    Pedido de suspensão de tutela provisória. Ação civil pública. Instituição de Conselho Municipal da Pesca e recomposição de Fundo Municipal da Pesca. Contracautela formulada perante o Superior Tribunal de Justiça. Impossibilidade de utilização da suspensão como sucedâneo recursal. Ausência de matéria constitucional. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. Parecer pelo não conhecimento do pedido.



    7. É o relatório. Decido.



    8. Desde logo, identifico obstáculo ao conhecimento do pedido: a decisão impugnada determinou ao ente público requerente que coloque em funcionamento o Conselho Municipal de Pesca e apresente planilha dos créditos devidos ao Fundo Municipal de Pesca com fundamento na legislação infraconstitucional e nas circunstâncias fáticas do caso. É o que se extrai dos seguintes trechos da decisão impugnada:



    (...)



    Quanto ao primeiro requisito, vê-se que a legislação que instituiu o Conselho em questão data de 2005, cerca de dezoito anos atrás. Ainda, colhe-se dos documentos que acompanham a petição inicial da ACP que pelo menos desde o ano de 2020 representantes do Município têm tido reuniões com membros do MPRJ e demais interessados para o fim de instituir, de forma plena e definitiva, o Conselho Municipal de Pesca. (...)



    Em suma, os documentos juntados pelo Agravado demonstram, ao menos em sede de cognição sumária, que não apenas existe uma lei municipal instituindo o Conselho e determinando o repasse de determinadas verbas, como também o Município está ciente dos problemas referentes ao funcionamento do órgão e que existe um saldo remanescente a ser aportado. Não se tratam, portanto, de questões alheias ao conhecimento da municipalidade, mas, ao revés, matéria cuja solução os próprios representantes do Município se comprometeram a diligenciar.



    Não se olvida que descabe ao Poder Judiciário interferir na tomada de decisões do Executivo em matéria de políticas públicas. Entretanto, no caso em tela, trata-se de garantir o funcionamento de instância prevista em lei e cuja importância e deficiência no funcionamento o próprio Agravado reconhece. Nesse sentido, não se trata de intervenção indevida do Poder Judiciário na esfera discricionária do Poder Executivo, mas de garantia do cumprimento da lei.



    (...)



    9. Veja-se que, nos termos do art. 4º, caput, da Lei nº 8.437/1992, o pedido de suspensão deve ser dirigido ao “presidente do tribunal ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso”. Ocorre que, no presente caso, diante da necessidade de análise da legislação infraconstitucional pertinente e de reexame do conjunto fático-probatório, não caberá a esta Corte conhecer de eventual recurso extraordinário que impugne, sob esses fundamentos, a decisão que ora se busca suspender. Incidirão na hipótese a Súmula nº 279/STF, de acordo com a qual “[p]ara  simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e a Súmula nº 280/STF, nos termos da qual “[p]or ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”.



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao pedido de suspensão de tutela provisória.



    Publique-se.



Brasília, 26 de setembro de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente